Tribunal: STF
Processo: HC 136701
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-19
Data de publicação: 2018-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUBSTITUTIVO. O fato de, em tese, ser cabível contra o ato impugnado recurso extraordinário não inviabiliza o habeas corpus.



    HABEAS CORPUS – REMIÇÃO – DIAS E HORAS TRABALHADOS – CÔMPUTO. Para fins de remição de sanção, a contagem de tempo é realizada à razão de um dia de pena a cada três de trabalho, sendo a jornada normal não inferior a seis horas nem superior a oito, impondo-se a consideração dos dias efetivamente trabalhados pelo condenado, e não as horas.